Tribunal: TJSP
Processo: 2044613-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido indenizatório. Decisão que indeferiu a gratuidade processual à autora. Inconformismo. Comprovação de hipossuficiência econômica. Decisão reformada. Recurso provido.